Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005424-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), JOAO EUSTAQUIO NUNES DA SILVA - CPF: 328.922.411-20 (AGRAVANTE), ANTONIO GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 240.452.411-91 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PERFEITA E ACABADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PRECLUSÃO – CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA IMPUGNAR O ATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Expedida a carta de arrematação/adjudicação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução.

II- Resta preclusa a discussão acerca de nova avaliação do bem, quando já expedida carta de adjudicação do imóvel em favor do exequente, cujo ato, devidamente assinado, reputa-se perfeito e acabado, sendo impugnável mediante o ajuizamento de ação anulatória.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021